Tribunal: CARF
Processo: 15504.723146/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723146/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.151 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JADER LOPES BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723146/2013-56
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723146/2013-56

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 142/146):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 6/10, em 13/02/2013, referente ao exercício
2011, ano-calendário de 2010, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no
valor de R$ 8.448,83, atualizado até 28/02/2013.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor: R$ 16.000,00.
Motivo da glosa: Intimado, contribuinte não comprovou efetivo pagamento das
despesas declaradas como pagas a Carla Emilia Sette Dias, no valor de R$
16.000,00.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls. 131, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
26/02/2013.
Em 20/03/2013, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2/3), na qual
alega, em síntese:
- Não atendeu a intimação ocorreu em razão de permanecer por longos períodos fora de
seu domicílio, da demora do envio dos documentos pelo Santander e também pela
redação incorreta no termo de intimação quanto ao horário para apresentar os
documentos;
- Os extratos comprovam as transferências realizadas para as contas de suas filhas,
Gabriela Gonçalves Barbosa e Marcela Gonçalves Barbosa;
- Os valores transferidos eram para despesas e pagamentos diversos, dentre eles o
da despesa médica em questão.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Cientificado da decisão, em 05/11/2015 (fls. 151/152), o contribuinte, em
18/11/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 153), repisando as alegações da peça impugnatória,
no sentido de que os recibos apresentados estão em conformidade com a legislação de regência,
constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a realização dos serviços contratados, cujos
dispêndios foram efetuados por meio de transferências bancárias para as contas de suas filhas,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723146/2013-56

Gabriela e Marcela Gonçalves Barbosa, para realização de despesas diversas inclusive as
despesas médicas glosadas, requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida, ancorado nos
documentos e extratos bancários já carreados e ora novamente anexados, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 154/210.
Em 25/09/2018, diante da renúncia da conselheira relatora Fábia Marcília Ferreira
Campelo, o processo foi remetido para novo sorteio (fls. 213), tendo-me sido distribuído para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à profissional Carla Emília Sette
Dias, no valor total de R$ 16.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 142/146), e atendo-se às informações
contidas no lançamento (fls. 14/18), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais necessários a motivar a respectiva dedução, consubstanciado
nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao
Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito
de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723146/2013-56

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
contribuinte oferecer os elementos que possam ilidir a irregularidade suscitada. Conclui-se,
portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios realizados,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III do RIR/99, autoriza
a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos dispêndios, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declaração emitida pela
profissional contratada, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos pelos tratamentos de suas
dependentes/declaradas, não sendo suficiente para tanto laudos clínicos e extratos bancários
cujos saques, ao teor da planilha manuscrita elaborada (fls. 154) não apresentam correlação com
as datas e os valores constantes nos recibos apresentados (fls. 193/204), sendo certo que os
valores transferidos para as contas bancárias de suas filhas, Gabriela e Marcela Gonçalves
Barbosa, serviram também para pagamento de outras contas e despesas diversas, conforme
registra na peça recursal – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723146/2013-56

Wilderson Botto

Fl. 218
DF CARF MF
Original